Tribunal: TJDFT
Processo: 0701185-09.2023.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701185-09.2023.8.07.0017 RECORRENTE: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A RECORRIDA: MARIA RODRIGUES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: WESLEY WENISGTON VIEIRA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. INEXIGIBILIDADE. CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença proferida, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, ajuizada em desfavor de SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para confirmar a tutela de urgência antecipada e condenar a ré à obrigação de custear o tratamento médico de internação em UTI, prescrito em relatório médico e devidamente cumprido. Ainda, condenou o réu ao pagamento dos honorários de sucumbência, arbitrados em 5% sobre o proveito econômico, nos termos do §2o do art. 85 do CPC. Condenou a autora a pagar honorários de sucumbência em favor do patrono da ré, arbitrado em 5% sobre o valor econômico, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia recursal cinge-se em saber se a negativa de assistência médica de emergência sob alegação de carência contratual, em desacordo com o art. 35-C da Lei 9656/98, configura ato ilícito, apto a ser reparado por meio da indenização por danos morais, ante os desgastes suportados, e por ter precisado de medida judicial para cobertura do tratamento. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A recusa da operadora de plano de saúde em autorizar a internação violou previsões legais expressas, caracterizando ato ilícito. Somente foi obtido o tratamento após a concessão da tutela de urgência pelo juízo a quo. 4. Em relação ao dano moral, a doutrina e jurisprudência o relacionam as ofensas que atingem as pessoas aos direitos afetos à personalidade, quais sejam: a personalidade, vida, integridade, imagem. 5. Para sua fixação devem ser avaliadas as circunstâncias do fato, o dano e sua extensão, além da situação econômico-financeira do ofensor e as condições pessoais do ofendido, a fim de que não represente uma forma enriquecimento sem causa do ofendido, ao mesmo tempo que não seja um valor ínfimo que afronte seus direitos de personalidade. Ademais, o valor fixado deve observar, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e atender às finalidades compensatória, punitiva e preventiva. 6. Em relação à fixação do quantum da indenização por dano moral, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende às necessidades, notadamente a função compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica, apta a desestimular novas condutas por parte do apelado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que não praticou ato ilícito, agindo em perfeita consonância com as normas legais e contratuais quanto ao prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias. Aduz, ainda, que não foram comprovados nos autos qualquer tipo de dano, sofrimento ou angústia por parte da recorrida; b) artigo 944 do CC, pleiteando, subsidiariamente, a redução do valor da indenização a título de dano moral. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo; c) artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, pugnando pela redução dos honorários advocatícios de sucumbência, sob o fundamento de que não foram fixados em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FABIANO CARVALHO DE BRITO, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893 (ID 78594282). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, tendo em vista que a análise da tese recursal, no sentido de que não houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Sobre o tema, já decidiu a Corte Superior que “A alteração das conclusões adotadas pela Corte estadual (quanto à afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ” (AREsp n. 2.929.991/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada ofensa ao artigo 944 do CC, porque entende a Corte Superior que “1. O valor da indenização por danos morais fixado pela instância ordinária só é passível de revisão se apresentar-se irrisório ou exorbitante. 2. A revisão do quantum indenizatório não é cabível quando implica reexame de questões fático-probatórias, conforme a Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.303.485/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 4/9/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Além disso, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Ainda, descabe dar trânsito ao recurso em relação ao suposto malferimento ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 78594282. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020